Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-56.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. TESTEMUNHA INDIRETA. MEIO DE PROVA. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
I - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, pela firme palavra da vítima prestada na Delegacia, corroborada pelo laudo pericial e pela prova oral produzida em Juízo, não há que se falar em absolvição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Se conjugado com outros elementos de convicção, o depoimento judicial de testemunha indireta é plenamente válido como prova para fundamentar a condenação.
IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
V - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.